Tribunal: TJSP
Processo: 1001239-35.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e outros pactos". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela declaração de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa, pleiteando quanto ao mérito a reforma para o acolhimento do pedido inicial. EXAME: Ação fundada em contrato de

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e outros pactos". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela declaração de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa, pleiteando quanto ao mérito a reforma para o acolhimento do pedido inicial. EXAME: Ação fundada em contrato de compra e venda de imóvel, garantido por alienação fiduciária, e não em compromisso de compra e venda de imóvel. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*